Tribunal: TJMT
Processo: 1009798-41.2021.8.11.0004
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAHELI DO ROSARIO COSTA - CPF: 024.784.151-00 (RECORRENTE), SUELLEN DA SILVA MENDES - CPF: 051.384.981-50 (ADVOGADO), JEFFERSON OLIVEIRA COSTA - CPF: 024.358.441-58 (ADVOGADO), BG2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 13.583.875/0001-05 (RECORRIDO), BRUNA ARANTES ARAUJO - CPF: 046.893.411-17 (ADVOGADO), CAIO BATISTA ANTUNES LEOBAS - CPF: 064.955.791-36 (ADVOGADO), MAURICIO HAEFFNER - CPF: 002.575.740-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1009798-41.2021.8.11.0004

Data do Julgamento:

21/10/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças

Recorrente:

MAHELI DO ROSÁRIO COSTA

Recorrido (a):

BG2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE DE IPTU. VALORES QUITADOS DIRETAMENTE PELA CONSUMIDORA JUNTO A PREFEITURA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação por danos materiais e morais em que a recorrente sustenta a cobrança indevida de débitos referente ao IPTU dos anos de 2013 a 2019 cobrados em duplicidade pela construtora demandada.

2.

Sustenta que adquiriu um lote da empresa demandada tendo realizado o pagamento dos IPTUS em atraso referente aos anos de 2013 a 2018 na data de 29 de maio de 2019, no valor de R$ 659,76 (seiscentos e cinquenta e nove reais e setenta e seis centavos). Aduz que mesmo após a quitação dos débitos fiscais a construtora passou a compelir a autora a realizar novamente o pagamento, informando que conseguiu um desconto junto ao ente público municipal, aduz ainda que a demandada somente liberou os boletos do contrato de compra e venda do empreendimento após a comprovação do pagamento do IPTU, mesmo já tendo confirmado a quitação dos valores.

3.

No caso dos autos, em que pese a cobrança realizada pela reclamada, vislumbro que decorreu da falha na prestação de serviço da empresa que deixou de se certificar junto a Prefeitura acerca da quitação dos valores referentes aos débitos do IPTU dos anos de 2013 a 2018 no lote registrado sob a matrícula nº 39.463, uma vez que a autora efetuou a quitação dos débitos fiscais diretamente com o ente público. Assim, não tendo a demandada se certificado quanto ao pagamento dos valores, realizou a cobrança em duplicidade em desfavor da consumidora.

4.

Portanto, correta a sentença que determinou a devolução, na forma simples, da quantia cobrada indevidamente, totalizando os danos materiais no valor de R$ 460,37 (quatrocentos e sessenta reais e trinta e sete centavos).

5.

Por outro lado, ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas a consumidora, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

6.

Insurgência recursal da parte autora que se limita ao pedido de devolução em dobro dos valores e procedência do pedido de danos morais.

7.

Apesar de a situação exposta na inicial possa ter causado aborrecimentos ou irritações, não enseja indenização por danos morais, porquanto o dano ou lesão à personalidade merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

8.

Não há qualquer prova de que a cobrança tenha ocasionado algum dano maior aos consumidores, sendo a questão resolvida com a devolução dos valores.

9.

Danos morais não configurados no caso sub examine, ante a ausência de abalo a esfera psíquica do consumidor.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

11.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022